Tribunal: TJSP
Processo: 1005132-35.2017.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO – IMPLANTAÇÃO DAS MARGINAIS LESTE E OESTE – JUSTA INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À
ELEVAÇÃO DO REFERIDO VALOR – PRETENSÃO RECURSAL À CONDENAÇÃO DA PARTE EXPROPRIANTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO REMANEJAMENTO DA REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADA NA ÁREA IMOBILIÁRIA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO – IMPLANTAÇÃO DAS MARGINAIS LESTE E OESTE – JUSTA INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À
ELEVAÇÃO DO REFERIDO VALOR – PRETENSÃO RECURSAL À CONDENAÇÃO DA PARTE EXPROPRIANTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES AO REMANEJAMENTO DA REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADA NA ÁREA IMOBILIÁRIA EXPROPRIADA – PRETENSÃO RECURSAL À CONDENAÇÃO DA PARTE EXPROPRIANTE AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO INCONFORMISMO VOLUNTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.. 1. Desinteresse processual superveniente manifestado pelo Poder Público, com relação à expropriação da área imobiliária de titularidade da parte expropriada, anteriormente à imissão na posse e o pagamento do valor da indenização. 2. Possibilidade de acolhimento do requerimento de desistência da ação a qualquer tempo, até o pagamento do preço. 3. A homologação do requerimento de desistência da referida ação judicial, ostenta o caráter meramente declaratório, autorizando a aplicação do disposto no artigo 85, § 8o, do CPC/15. 4. Condenação ou proveito econômico obtido na lide, ante a desistência da ação de desapropriação, inexistentes. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ação de desapropriação, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição, cuja r. sentença foi parcialmente reformada, por esta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte expropriada, parcialmente provido. 7. Desistência da ação, em decorrência do desinteresse processual superveniente, manifestado pela concessionária de serviço público, com relação à expropriação da área imobiliária de titularidade da parte expropriada, anteriormente à imissão na posse e o pagamento do valor da indenização. 8. Anuência da parte expropriada. 9. Homologação da desistência, em Segundo Grau de Jurisdição. 10. Processo (ação de desapropriação), julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, VIII, do CPC/15, fixados os ônus decorrentes da sucumbência, por equidade (artigos 84, 85, § 8o e 90 do CPC/15). 11. Recurso de apelação e embargos de declaração, apresentados pela parte expropriada, prejudicados.